Tribunal: STJ
Processo: 2246179-37.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062343 - SP
(2025/0352020-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: F P
ADVOGADOS
: LUCIANO SANTOS SILVA - SP154033
PAULA CARRINO SEPAROVIC - SP507647
AGRAVADO
: L M R P P (MENOR)
REPR. POR
: P M R P
ADVOGADO
: LUCAS MARSHALL SANTOS AMARAL - SP394928
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a multa prevista
no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii) saber se é possível a majoração
art. 1.021,
dos honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55100979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 11913294-e32a-48fb-aadb-a3b7f2247c41

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n.
7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
11. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:

ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 4. A interposição de
agravo interno não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso
não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/9/2018;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma,
AREsp n. 1.770.082/SP,
julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
26/4/2021;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
Documento eletrônico VDA55100979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 11913294-e32a-48fb-aadb-a3b7f2247c41

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 11913294-e32a-48fb-aadb-a3b7f2247c41

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062343 - SP
(2025/0352020-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: F P
ADVOGADOS
: LUCIANO SANTOS SILVA - SP154033
PAULA CARRINO SEPAROVIC - SP507647
AGRAVADO
: L M R P P (MENOR)
REPR. POR
: P M R P
ADVOGADO
: LUCAS MARSHALL SANTOS AMARAL - SP394928
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a multa prevista
no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii) saber se é possível a majoração
art. 1.021,
dos honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
Documento eletrônico VDA54037754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:38
Código de Controle do Documento: 01a71420-95a8-42b5-a328-e85952c73317

6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n.
7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
11. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:

ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 4. A interposição de
agravo interno não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso
não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/9/2018;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma,
AREsp n. 1.770.082/SP,
julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
26/4/2021;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54037754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:38
Código de Controle do Documento: 01a71420-95a8-42b5-a328-e85952c73317

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Reitera, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 798-803, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, além da majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a
decisão que indeferiu o pedido de redução liminar dos alimentos, em ação
revisional de alimentos cujo valor da causa foi fixado em R$ 15.840,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de demonstração
de violação dos arts. 1.634 e 1.703 do CC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
.
a quo
Documento eletrônico VDA54037754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:38
Código de Controle do Documento: 01a71420-95a8-42b5-a328-e85952c73317

O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir que
a parte deixara de impugnar a ausência de demonstração de violação dos arts.
1.634 e 1.703 do CC e a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Ainda que considerada impugnada a ausência de demonstração de
violação legal, conforme exposto na decisão de fls. 777-778, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
A argumentação constante do agravo em recurso especial não constitui
impugnação específica da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois, para afastar a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte sustentar genericamente que a
análise de seu apelo extremo demanda apenas apreciação de normas legais e
prescinde do reexame de provas.
Caberia ao agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – arts. 1.634 e 1.703 do CC, a respeito da necessidade de redução dos
alimentos – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não
ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54037754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:38
Código de Controle do Documento: 01a71420-95a8-42b5-a328-e85952c73317

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Documento eletrônico VDA54037754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:38
Código de Controle do Documento: 01a71420-95a8-42b5-a328-e85952c73317

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de agravo
interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
Documento eletrônico VDA54037754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:38
Código de Controle do Documento: 01a71420-95a8-42b5-a328-e85952c73317

desprovido (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 437.263/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54037754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:38
Código de Controle do Documento: 01a71420-95a8-42b5-a328-e85952c73317

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.343 / SP
Número Registro: 2025/0352020-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10240939820238260003 22461793720248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F P
ADVOGADOS : LUCIANO SANTOS SILVA - SP154033
PAULA CARRINO SEPAROVIC - SP507647
AGRAVADO
: L M R P P (MENOR)
REPR. POR
: P M R P
ADVOGADO
: LUCAS MARSHALL SANTOS AMARAL - SP394928
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F P
ADVOGADOS : LUCIANO SANTOS SILVA - SP154033
PAULA CARRINO SEPAROVIC - SP507647
AGRAVADO
: L M R P P (MENOR)
REPR. POR
: P M R P
ADVOGADO
: LUCAS MARSHALL SANTOS AMARAL - SP394928
Documento eletrônico VDA55077618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:04
Código de Controle do Documento: 4a438aca-1b41-4abd-ace5-3a87ab8becec

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:04
Código de Controle do Documento: 4a438aca-1b41-4abd-ace5-3a87ab8becec